Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-89.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812240-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
0812240-89.2021.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:

FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA.

DEFENSOR PÚBLICO:
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVANTE EM REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENINTENCIÁRIO – PDP. ALEGAÇÕES RECURSO. FALTA DE PROVAS. OFENSA AO ART. 50, INCISO V, ART. 52,
CAPUT
, ART. 57, ART. 118, INCISO I, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. SÚMULA 533 DO STJ. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de novo crime doloso pelo agravante, no curso de execução penal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas no curso da execução penal, nos termos dos artigos 50, V, e 52,
caput
, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual há ilegalidade na decisão que denegou pedido de retificação de cálculos de progressão de regime.

2.
A decisão que analisou o Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, referente ao
descumprimento das condições da prisão domiciliar para tratamento de
saúde (com prazo de validade vencido), em razão da prática de novo delito,
mostra-se coerente, acertada, com amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, encontrando respaldo na previsão contida no artigo 112, § 4º, e art. 118, I, todo da Lei de Execuções Penais.

3.
Agravo conhecido e desprovido.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
0812240-89.2021.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:

FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA.

DEFENSOR PÚBLICO:
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
interposto
pela Sr. Defensor Público
Francisco Nunes Fernandes Neto
, em favor de
FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da comarca de Belém-PA, onde requer
a reforma da decisão impugnada, por ausência de provas e sobre como ninguém pode ser condenado a nada por boletim de ocorrência, para fins de progressão de regime de pena e,
representação do PDP seja julgada como improcedente, sem mudança de data-base no Processo de Execução Penal
.

Nas razões do presente agravo (ID nº 6943457), assevera o Sr. Defensor Público que o recorrente
foi condenado à pena de privativa de liberdade, pela incidência em crime tipificado na legislação penal. Atualmente, está cumprindo a pena no regime fechado.

Aduz que o Juízo
a quo
considerou que o Apenado, ora agravante, cometeu falta grave em processo de execução penal (decisão de 20 de outubro de 2020). No entanto, baseou-se em: a) uma suposta confissão que não existiu; b) consulta ao sistema de acompanhamento processual
–
Libra
–
que não consta dos autos e não passou pelo crivo do contraditório no presente processo.

Ressalta o defensor tal decisão contrariou o parecer da Comissão do PDP, que pugnou pela improcedência da representação, bem como o parecer do MP, que concordou com a Comissão. Ademais, não definiu como o Recorrente
–
pessoa paraplégica
–
conseguir ia assaltar uma van. A decisão é totalmente isenta de ligação entre prova e fatos.

Destaca que, dessa forma, para que se faça justiça, é preciso que Vossa Excelência, após o trâmite legal exigido, receba o presente recurso e reforme a decisão recorrida para reformar a decisão para a improcedência da representação por falta grave.

Por fim, alega
ausência de provas e sobre como ninguém pode ser condenado a nada por um boletim de ocorrência, com base no art. 5º, incisos LIV e LV da CF e, art. 155 do Código Processo Penal.

Em contrarrazões (ID nº 6943460), a representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado opina no sentido de que
o procedimento realizado pela comissão de Procedimento Disciplinar Penitenciário ocorreu de maneira escorreita, sendo garantido o direito ao contraditório e ampla defesa
, nos termos da lei, entretanto,
entende que o referido recurso deve ser conhecido,
e provido
, devendo-se reformar a r. decisão do MM. Juízo “
a quo”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custus legis
.

O parecer do representante do Ministério Público de 2º Grau, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 7082026)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a reforma da decisão impugnada, para absolvição por ausência de provas, além da manutenção da data base, para fins de progressão de regime de pena.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão a agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Em relação a absolvição por absoluta ausência de provas que corroborem com a tese de que não houve a participação do recorrente nos fatos apurados,
destaco que o Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, foi realizado sem ofensa as normas constitucionais e legais, com a oitiva do recorrente e presença de seu defensor, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidade durante sua instrução e tramitação.

Observa-se no PDP que o agravante praticou falta grave disciplinar, prevista no art. 50, VII da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), e em que pese o parecer favorável do procedimento administrativo, a decisão agravada trouxe os elementos probatórios ensejadores da comprovação da falta disciplinar, estando a decisão devidamente motivada e fundamentada, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de absolvição.

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da grave conduta da agravante,
decorrente da prisão
em regime semiaberto com prisão domiciliar, para tratamento de saúde, estando prazo para o tratamento vencido,
praticando novo delito

durante a

execução da pena,

como se verifica da simples leitura de seu teor
:

(...). Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DESAÚDE (COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO) EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO, falta grave tipificada nos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP.
O apenado, confirma que foi preso por novo delito quando se encontra em prisão domiciliar para tratamento de saúde Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - Libra verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão Em detrimento da pandemia do COVID-19 houve a publicação da portaria conjunta de n°004/2020 do TJPA, através da qual fora determinada a suspensão das audiências presenciais e por videoconferência até o dia 30/04/2020, bem como de todo o atendimento presencial nas unidades do tribunal.

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (a) apenado (a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diz a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo procedimento administrativo para apuração de falta grave, no qual são respeitados o contraditório e ampla defesa, a audiência de justificação em juízo é medida desnecessária
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 469629 SC 2018/0242229-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS

JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 15/05/2019). (grifei)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINARGRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS
. APREENSÃO DE BATERIA DE CELULAR, MICRO CARTÕES DEMEMÓRIA E ADAPTADORES USB. CONDUTA QUE CONFIGURA A FALTA DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o c o n t r a d i t ó r i o e a amp l a d e f e s a . 2. A conduta consistente na apreensão de bateria de celular, micro cartões de memória e de adaptadores USB, após a regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual a defesa foi plenamente exercida, configura a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. 3. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave

acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas S ú m u l a s 4 4 1 , 5 3 5 e 5 3 4 d o S T J . 4. Agravo interno improvido. AgInt no HC 532846 / SC. Ministro NEFI CORDEIRO. S E X T A T U R M A . Data do Julgamento 03/12/2019.” (grifei)

Nesse sentido, há diversos precedentes, entre os quais: AgRg no AREsp n. 843-327/RO, Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2017; e AgRg no HC n. 398.861/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/9/2017.

Logo, devidamente fundamentada a dispensa de realização de audiência de justificação, em razão de situação excepcional vivenciado, passo a análise da falta grave em apuração.

Ressalta-se que o regime de cumprimento de pena do apenado é o semiaberto, mas, excepcionalmente, se encontrava de prisão domiciliar para tratamento de saúde. Sabe-se que para concessão do benefício devem estar presentes as hipóteses especiais contidas no art. 117 da LEP c/c os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, com a vida e integridade do apenado.

No entanto, verifica-se que após a concessão do benefício, ocasião em que o apenado deveria buscar tratamento à saúde, de modo surpreendente, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante delito em 19/12/2019, acusado pelo delito de roubo, crime a princípio praticado com violência ou grave ameaça a (s) vítima (s), na comarca de Castanhal. Além do mais, registra-se que a licença especial para tratamento de saúde se encontrava vencida desde 11/07/2018 (seq. 1.8 pdf pag. 79/82)

Pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu nos dispostos dos artigos 50, II e 52, CAPUT, ambos da LEP, ou seja, cometeu novo delito quando em regime semiaberto recebeu licença para tratamento de saúde e após o vencimento da licença
cometeu um novo delito.

Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP,
DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA NOVA PRISÃO, OU SEJA, 19/12/2019.
Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no
caput
do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido,
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DO NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 18/12/2020.
AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL,
EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO.
(...). (grifos).

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, não justificando a
reforma da decisão impugnada, por ausência de provas
, sendo o pedido negado em face dos
artigos 50, II e 52,
caput
, ambos
da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP),
da LEP, ou seja, cometeu novo delito quando em regime semiaberto recebeu licença para tratamento de saúde e após o vencimento da licença
cometeu um novo delito
.
Dispõem o art. 50, II e 52,
caput
da LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:
(Redação dad
a pela Lei nº 13.964, de 2019)
.

O recorrente está cumprindo a execução da pena por vários crimes:

-
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
pela prática do

delito capitulado no art. 157, § 2°, do CPB;

-
04 (quatro) anos de reclusão,
pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º do CPB;

-
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
pela prática
06 (seis) anos de reclusão,
pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2°, do CPB;

-
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2°, do CPB;

-
06 (seis) anos de reclusão,
pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2°, do CPB.

Durante a execução do regime aberto, o juízo das execuções penais da Região Metropolitana de Belém concedeu a prisão domiciliar, para tratamento de saúde, quando o agravante foi preso acusado de cometer novo delito, estando no momento da prisão o prazo para o tratamento de saúde vencido, motivo pelo qual a decisão do juízo agravado fora
determinando a regressão do apenado ao regime fechado
, com base no art. 57,
caput
e art. 118, I todos da Lei nº 7.210/84.

Tendo a recorrente cometido a falta grave, nos termos dos artigos 50, V e 52, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), deve ser aplicada a penalidade adequada, pois há provas de cometimento de um novo delito e, consequentemente, deve regredir de regime
FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA
.

Outrossim, existe expressamente previsão legal para a regressão de regime de pena, como se observa no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), que assim dispõe:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; (...)” (grifei)

Acrescento, ainda, que
a recorrente, ao ter praticado novo crime durante a execução da pena imposta, descumpriu as condições impostas pelo juízo de execução agravado, o que, por si só,
já revela a necessidade de obstar a progressão de regime de pena. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 526-STJ.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico. CONHEÇO do recurso, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos. (agravo em execução penal nº
0808170-29.2021.8.14.0000. acórdão nº 6697843. Relator: Mairton Marques Carneiro. Data da publicação: 14/10/2021).

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades a
FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA
, uma vez que as penas são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se coerente a decisão agravada, não sendo necessária a reforma da decisão ora discutida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta, rejeitando
a retificação dos cálculos de progressão de regime de pena
.

É o voto.

Belém (PA), 29

de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/09/2022